Tribunal: TJES
Processo: 0000987-58.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000987-58.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000987-58.2025.8.08.0035

APELANTE: THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL: REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Narram os autos que agentes da Guarda Municipal, durante patrulhamento, visualizaram o agente portando uma sacola. Ao notar a aproximação da guarnição, o indivíduo empreendeu fuga para o interior de um bar e tentou ocultar o objeto sob uma mesa. A abordagem resultou na apreensão de 46 pinos de cocaína, 26 buchas de maconha e 149 pedras de crack, o que ensejou a aplicação da pena de 08 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a abordagem realizada pela Guarda Municipal padece de nulidade por incompetência ou ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o acervo probatório mostra-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar se a dosimetria da pena e a fixação do regime prisional observaram os ditames legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Guarda Municipal possui competência para o exercício de atividades de policiamento ostensivo e repressão a infrações penais em flagrante delito, conforme teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 656 da Repercussão Geral e na ADPF 995.

O comportamento evasivo do agente, caracterizado pela fuga repentina e tentativa de descarte de objetos ao avistar forças de segurança, constitui fundada suspeita objetiva a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelo auto de apreensão e laudo de química forense, corroborados pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra dos guardas municipais detém fé pública e presunção de legitimidade, de modo que a ausência de registros audiovisuais (câmeras corporais) não invalida os relatos testemunhais quando em consonância com as demais provas materiais.

A natureza e a expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, dada a preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06 sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

A utilização de condenações definitivas distintas para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da agravante da reincidência atende ao ordenamento jurídico e não configura
bis in idem
.

A fixação do regime inicial fechado apresenta-se adequada diante do
quantum
da reprimenda, da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública e possuem legitimidade para realizar prisões em flagrante e buscas pessoais em contextos de policiamento preventivo.

A fuga e o descarte de objetos ao visualizar guarnição policial configuram fundada suspeita apta a convalidar a busca pessoal e as provas dela decorrentes.

O testemunho de agentes de segurança pública, quando coerente com os elementos materiais dos autos, é prova idônea para a condenação criminal, independentemente de monitoramento audiovisual.

A natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas com prioridade na primeira fase da dosimetria penal, conforme a legislação de regência.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
, e art. 42 da Lei nº 11.343/06; art. 244 e art. 804 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 61 e parágrafos 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 656 (RE 608.588/SP); STF, ADPF 995; STJ, AgRg no HC 979.819/SP; STJ, AREsp 2.653.976/SP; STJ, AgRg-HC 967.366/SP; STJ, AgRg no HC 626.728/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.646.454/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000987-58.2025.8.08.0035

APELANTE: THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 18188173) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18188191), a defesa técnica suscita a preliminar de nulidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal por inexistência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena com o redimensionamento da reprimenda aplicada, bem como o provimento do recurso para reforma da sentença condenatória.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 18188194), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada, uma vez que a materialidade e a autoria restaram plenamente comprovadas pela robustez do conjunto probatório e depoimentos dos agentes públicos e que os antecedentes criminais desfavoráveis e a correta aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06 justificam a manutenção integral da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 18495400), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a atuação da Guarda Municipal em situações de flagrante delito encontra pleno respaldo constitucional e jurisprudencial, e que a gravidade concreta evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas legitima a dosimetria da pena e a manutenção do regime inicial fechado.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da inicial acusatória:

“
(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de abril de 2025, por volta das 21h06min, na rua Conde Manoel Virgílio, no bairro Chácara do Conde, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 46 (quarenta e seis) pinos de substância similar a cocaína; 26 (vinte e seis) buchas de substâncias similares a maconha; e 149 (cento e quarenta e nove) pedras de crack tudo devidamente embalado e destinado à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, guardas municipais, mais especificadamente a equipe da ROMU, juntamente com a equipe do K9, em patrulhamento pelo bairro Chácara do Conde, ao adentrarem na rua Conde Manoel Virgílio avistaram um homem com uma sacola laranja na mão, sendo certo que este, ao visualizar as viaturas da GMVV, entrou correndo em um bar, simulando ser um dos clientes.

Dessa maneira a equipe da GM decidiu realizar a abordagem, porém o denunciado, ao notar que seria abordado, tentou se desfazer da sacola laranja, arremessando-a para baixo de uma mesa. Procedida a abordagem, os guardas realizaram a revista pessoal, momento em que foram encontrados com o denunciado THIAGO FAGUNDES DOS SANTOS, em seus bolsos, 08 (oito) buchas de substância similar a maconha, 45 (quarenta e cinco) pedras de substâncias similar a crack e 15 (quinze) pinos de substância similar a cocaína e ao verificar a sacola que o denunciado tinha descartado foram encontradas mais buchas de substâncias análogas a maconha, crack e cocaína, totalizando 46 (quarenta e seis) pinos de substância similar a cocaína; 26 (vinte e seis) buchas de substâncias similares a maconha; e 149 (cento e quarenta e nove) pedras de crack.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado com material ilícito destinado à mercancia, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.”

A defesa alega inicialmente a nulidade da abordagem policial sob o argumento de inexistência de fundada suspeita para a busca pessoal e incompetência da Guarda Municipal para a realização do ato.

Todavia, tal tese não prospera à luz do ordenamento jurídico e da dinâmica fática consolidada nos autos.

Quanto à competência da Guarda Municipal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588/SP)
, fixou a tese vinculante de que é constitucional o exercício de ações de segurança urbana por tais corporações, incluindo atividades de policiamento ostensivo e comunitário, excluindo-se apenas as funções privativas de polícia judiciária.

Tal entendimento foi reafirmado na
ADPF 995
, que reconheceu as guardas como integrantes do sistema de segurança pública e legitimadas a atuar na repressão de infrações penais em flagrante delito.

Em harmonia com a Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg no HC 979.819/SP
, consignou que a abordagem realizada por guardas municipais diante de fundada suspeita legitima a revista pessoal e a subsequente prisão.

No caso vertente, os agentes atuaram em contexto de flagrante delito em crime de natureza permanente, prerrogativa que autoriza a intervenção estatal imediata.

No tocante à alegada ausência de fundada suspeita, o art. 244, do CPP, exige a presença de elementos objetivos que justifiquem a medida invasiva.

A instrução processual demonstrou que o apelante, ao avistar a viatura em patrulhamento, empreendeu fuga repentina para o interior de um bar e tentou ocultar uma sacola de cor laranja sob uma mesa.

Tal comportamento evasivo, aliado à tentativa de descarte de objeto, constitui fundada suspeita inequívoca
ex ante
, legitimando a busca pessoal e afastando qualquer alegação de ilegalidade ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A jurisprudência pátria, exemplificada pelo
AREsp 2.653.976/SP (STJ)
, estabelece que comportamentos evasivos e tentativas de ocultação de objetos ao avistar agentes de segurança constituem circunstâncias objetivas idôneas a caracterizar a justa causa para a busca pessoal.

Dessa forma, a diligência não decorreu de mera intuição subjetiva, mas de elementos fáticos concretos que indicavam a probabilidade de ilícito penal, o que convalida a prova obtida.

Prosseguindo, entendo que o pleito absolutório por insuficiência probatória não merece acolhimento.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, sobretudo, pelo
Laudo de Química Forense nº 3594/2025
, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (benzoilecgonina e tetrahidrocannabinol).

A autoria, de igual modo, restou evidenciada pela prova testemunhal judicializada.

Os guardas municipais Fabrício Soares Delai e Thiago Vendamini Barreto apresentaram relatos firmes e harmônicos em juízo, detalhando a apreensão de drogas nos bolsos do réu e no interior da sacola por ele descartada, totalizando
46 pinos de cocaína (77,6g), 26 buchas de maconha (109,2g) e 149 pedras de crack (32,0g)
.

Não assiste razão à Defesa ao pleitear a nulidade das provas com esteio na ausência de registros audiovisuais (câmeras corporais) da abordagem. Malgrado o entendimento invocado no
AgRg no REsp n. 2.101.494/SP (STJ)
, a jurisprudência majoritária desta Corte e dos Tribunais Superiores permanece firme no sentido de que a palavra dos agentes de segurança pública goza de fé pública e presunção de legitimidade, não sendo a ausência de filmagens, por si só, apta a invalidar o depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório, notadamente quando em harmonia com os demais elementos materiais, como o auto de apreensão e o laudo toxicológico definitivo.

É cediço que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla (tipo misto alternativo), consumando-se com a prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, como "trazer consigo" ou "ter em depósito", independentemente de prova de mercancia direta. Nesse contexto, a palavra dos agentes públicos reveste-se de especial valor probante quando em consonância com o acervo documental, conforme assentado pelo STJ no
AgRg-HC 967.366/SP
.

A versão defensiva de que as drogas foram encontradas "debaixo da viatura" e que o réu seria mero usuário carece de suporte probatório autônomo, configurando tese isolada.

Assim, entendo que a expressiva quantidade, a diversidade de entorpecentes e a forma de acondicionamento para venda afastam a possibilidade de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, entendimento reiterado pelo TJES e pelo STJ.

No que tange à dosimetria, a sentença observou rigorosamente os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada.

Na primeira fase, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (07 anos e 06 meses) justifica-se pela preponderância do
art. 42, da Lei nº 11.343/06
, que impõe a valoração da natureza e da quantidade das substâncias com prioridade sobre o art. 59, do CP. O STJ, no
AgRg no HC 626.728/SP
, valida a exasperação da pena com fundamento na nocividade e diversidade das drogas apreendidas.

No caso dos autos, como já evidenciado, foram apreendidos 46 pinos de cocaína (77,6g), 26 buchas de maconha (109,2g) e 149 pedras de crack (32,0g), o que, a meu ver, justifica a exasperação da pena base.

Ademais, os maus antecedentes foram corretamente valorados nesta fase, ante a multirreincidência do réu (guia nº 00087382920078080035).

Na segunda fase, a agravante da reincidência (
art. 61, I, CP
) ensejou o incremento de 1/6, fixando a pena definitiva em
08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa,
ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena
.

Ressalte-se que a utilização de condenações definitivas distintas para negativar antecedentes e reconhecer a reincidência não configura
bis in idem
, conforme o entendimento do STJ exarado no
AgRg no AREsp 2.646.454/SP
.

Quanto ao regime prisional, a fixação do
regime inicial fechado
revela-se adequada, considerando o montante da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência do Tribunal Cidadão.

Por fim, quanto ao pleito de isenção de custas, embora o recorrente seja assistido pela Defensoria Pública, a condenação ao pagamento é imperativo legal (art. 804 do CPP). A análise da miserabilidade jurídica e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento deverão ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, fase oportuna para aferir a real situação financeira do sentenciado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)